Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602229-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602229-59.2022.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 07/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Petição Cível com liminar, sob o nº 0602229-59.2022.6.16.0000, proposta pelo
Estado do Paraná, para o fim de permitir a prorrogação da veiculação de campanha informativa
sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização
da Caderneta de Crianças e Adolescente, em conformidade com as razões a seguir aduzidas.
Veiculação de campanha sobre a vacinação contra a poliomelite e multivacinação para atualização
da caderneta de crianças e adolescente. Campanha Nacional de Poliomelite e de Multivacinação
2022. Dados sobre a queda da cobertura vacinal. Veiculação de campanha estadual como medida
de informação e de fomento à vacinação. Características da campanha para a qual se requer a
autorização da Justiça Eleitoral. Pedido de autorização para veiculação de campanha de vacinação,
caso grave e urgente. preenchimento dos requisitos da parte final da alínea "b" inciso vi do art. 73
da lei 9.504/1997. (Requer: em sede de liminar, possibilitar o Estado do Paraná a prorrogação da
divulgação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação 2022 no
período compreendido entre 10 de setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022 e no julgamento
final, a confirmação da liminar de forma a se deferir, em definitivo, a divulgação da Campanha
Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação 2022 no período compreendido entre
10 de setembro de 2022 até 30 de setembro de 2022).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
844
19/09/2022 22:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.261

PETIÇÃO CÍVEL 0602229-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ESTADO DO PARANA
ADVOGADO: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - OAB/PR61988
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONDUTA VEDADA. PERÍODO
ELEITORAL. AUTORIZAÇÃO PARA
DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. CAMPANHA NACIONAL
DE VACINAÇÃO. POSSIBILIDADE QUE
SE AMOLDA À EXCEÇÃO LEGALMENTE
PREVISTA. PEDIDO DEFERIDO.

1. É vedado, nos três meses que
antecedem o pleito, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral.

2. Campanha Nacional de Vacinação. Caso
que se amolda à exceção legalmente
prevista.

3. Extensão de publicidade autorizada, com
limitações.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de veiculação da publicidade institucional, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 43157844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922583887500000042124759
Número do documento: 22091922583887500000042124759

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de petição formulada pelo ESTADO DO PARANÁ, por intermédio de
sua Procuradoria-Geral, visando à extensão da veiculação da Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Poliomelite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de
Crianças e Adolescentes.

O pedido fundamenta-se na necessidade de prorrogação da autorização da
Justiça Eleitoral para realização de publicidade institucional dentro do período vedado
(art. 73, VI, b, Lei 9.504/97), justificando o pleito na necessidade de ampliação temporal
de campanha vacinal, ante a baixa adesão. Note-se que a propaganda já foi autorizada
liminarmente (0602108-31.2022.6.16.0000) e, diante da baixa mobilização, teve
ampliação determinada pelo Ministério da Saúde, como estratégia à minimizar o risco de
retorno de doenças antes erradicadas, o que ratifica seu caráter de urgência.

Afirma que “(...) esta demanda tem por objetivo obter a autorização da Justiça
Eleitoral para fins de se possibilitar que a veiculação de campanha informativa, pelo
Estado do Paraná, sobre a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomelite e
Multivacinação para Atualização da Caderneta de Crianças e Adolescente, seja
prorrogada até 30 de setembro de 2022.”

Ao final, requer:

a) em sede de liminar, possibilitar o Estado do Paraná a prorrogação da
divulgação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação
2022 no período compreendido entre 10 de setembro de 2022 até 30 de setembro de
2022.

b) no julgamento final, a confirmação da liminar de forma a se deferir, em
definitivo, a divulgação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e
Multivacinação 2022 no período compreendido entre 10 de setembro de 2022 até 30 de
setembro de 2022.

Em sede de cognição sumária, a medida liminar foi deferida pela magistrada
plantonista.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao pedido
(ID. 43102630), com confirmação de liminar deferida (ID. 43094605).

É o relatório.

Num. 43157844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922583887500000042124759
Número do documento: 22091922583887500000042124759

FUNDAMENTAÇÃO

Por brevidade, replico aqui o teor da decisão proferida em sede liminar, no
que importa ao julgamento do mérito:

"No caso em apreço, a pretensão de divulgação da “Campanha Nacional de Vacinação
Contra a Poliomelite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Crianças e
Adolescentes” foi autorizada por esta Corte, que considerou que a campanha é de interesse
público e está fundamentada no direito à saúde garantido pelo art. 196 da Constituição
Federal.

(...)

Não tendo havido alteração fática ou jurídica desde a concessão da autorização de
divulgação da campanha de vacinação, e estando comprovada a prorrogação da referida
campanha pelo Ministério da Saúde (ID 43094283), resta plenamente demonstrada a
plausibilidade do direito.

No que se refere à urgência, observa-se que está em vias de se encerrar o período para o
qual a divulgação da campanha está autorizada, o que enseja a análise imediata da
pretensão, sob pena de supressão indevida de informações socialmente relevantes."

Verifica-se que a extensão da divulgação da campanha é de interesse
público, na medida em que estimula a adesão da população e oportuniza acesso às
vacinas, em consonância com o calendário, também expandido, do Ministério da Saúde.

No que concerne à urgência, observa-se que a baixa adesão da população
comprovado e, consequente, necessidade de continuidade de incentivo sobre a
vacinação e seus benefícios.

Constata-se, portanto, que o pedido enquadra-se na exceção prevista na
alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições, viabilizando a extensão temporal da
propaganda institucional, nos moldes em que solicitado, ressalvada a vedação ao uso de
logomarcas, cores ou menções ao Governo ou que indiquem se tratar da atual gestão do
Estado.

Dessa forma, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e
presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do pedido, pelo seu enquadramento
na exceção legalmente prevista e ante interesse público na campanha institucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido para, no mérito,
DEFERI-LO, confirmando, assim, a tutela de urgência concedida, para o fim de autorizar
a extensão de propaganda institucional, no período de 10/09/2022 a 30/09/2022, com
conteúdo meramente informativo sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal no
Estado, principalmente do calendário regular e contra a poliomielite, não podendo ser
veiculadas marcas, cores ou mensagens que tenham qualquer conexão com a gestão
Num. 43157844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922583887500000042124759
Número do documento: 22091922583887500000042124759

estadual, tais como símbolos e slogans, podendo conter somente menção à Secretaria
Estadual de Saúde e ao Estado do Paraná, devendo a divulgação pleiteada observar o
comando constitucional insculpido no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, que coíbe
qualquer publicidade institucional passível de configurar o uso abusivo da máquina
pública para promoção do atual Governo Estadual, promovendo desequilíbrio na disputa
eletiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0602229-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: ESTADO DO PARANA - Advogado
do REQUERENTE: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - PR61988.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de extensão de veiculação da publicidade
institucional, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:58:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922583887500000042124759
Número do documento: 22091922583887500000042124759